Tribunal: TJES
Processo: 5001017-81.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001017-81.2019.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: CLAYTON GAVA AUTO ELÉTRICA ME

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em 19/03/2019 para cobrança de crédito inscrito na CDA nº 29751/2017, no valor de R$ 2.098,09, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese firmada no Tema 1.184 do STF. Discutem-se também os efeitos da Resolução TJES nº 28/2019 quanto à manutenção da natureza cível da ação para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível apelação, embora o feito tenha permanecido em unidade que, após a Resolução TJES nº 28/2019, passou a ter competência de Juizado Especial da Fazenda Pública;
(ii) estabelecer se subsiste interesse de agir do Município para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A permanência do processo na vara de origem, redefinida pela Resolução TJES nº 28/2019, não altera a natureza cível da ação, sendo cabível o recurso de apelação, conforme precedente do TJES (AI nº 5001894-92.2021.8.08.0000).

A tese firmada no Tema 1.184/STF legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir e condiciona o ajuizamento à adoção prévia de tentativa de solução administrativa e ao protesto do título, salvo justificativa de ineficácia.

A Resolução CNJ nº 547/2024, editada no exercício de competência constitucional de gestão judiciária, fixa parâmetros objetivos — dentre eles o limite de R$ 10.000,00 — e deve ser observada pelos tribunais, conforme reconhecido pelo STF no Tema 1.428 e no ARE 1.553.607/RS (repercussão geral).

O fato de legislação municipal prever valor mínimo inferior (8 UPFMC) não afasta a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, pois esta não usurpa a competência tributária do ente federado, disciplinando apenas condições processuais relacionadas à eficiência do Judiciário.

O Município não comprovou a tentativa de conciliação ou solução administrativa nem o protesto da CDA ou a justificativa da sua inadequação, apesar de expressamente intimado para isso, configurando ausência de interesse processual.

A manutenção da execução em tais condições contraria o princípio constitucional da eficiência e a orientação vinculante fixada pelo STF, impondo a manutenção da extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Ações de execução fiscal, distribuídas antes da Resolução TJES nº 28/2019 mantêm natureza cível, sendo cabível o recurso de apelação.

A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não comprovadas as providências prévias determinadas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

A Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser observada pelos tribunais e não viola a competência tributária dos entes federados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 2.805/1977, art. 218; Resolução TJES nº 28/2019, art. 2º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5001894-92.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24/08/2021; STF, RE 1.335.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023; STF, ARE RG 1.553.607/RS (Tema 1.428), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19/09/2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001017-81.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: CLAYTON GAVA AUTO ELETRICA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001017-81.2019.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: CLAYTON GAVA AUTO ELÉTRICA ME

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em 19/03/2019 para cobrança de crédito inscrito na CDA nº 29751/2017, no valor de R$ 2.098,09, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese firmada no Tema 1.184 do STF. Discutem-se também os efeitos da Resolução TJES nº 28/2019 quanto à manutenção da natureza cível da ação para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível apelação, embora o feito tenha permanecido em unidade que, após a Resolução TJES nº 28/2019, passou a ter competência de Juizado Especial da Fazenda Pública;
(ii) estabelecer se subsiste interesse de agir do Município para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A permanência do processo na vara de origem, redefinida pela Resolução TJES nº 28/2019, não altera a natureza cível da ação, sendo cabível o recurso de apelação, conforme precedente do TJES (AI nº 5001894-92.2021.8.08.0000).

A tese firmada no Tema 1.184/STF legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir e condiciona o ajuizamento à adoção prévia de tentativa de solução administrativa e ao protesto do título, salvo justificativa de ineficácia.

A Resolução CNJ nº 547/2024, editada no exercício de competência constitucional de gestão judiciária, fixa parâmetros objetivos — dentre eles o limite de R$ 10.000,00 — e deve ser observada pelos tribunais, conforme reconhecido pelo STF no Tema 1.428 e no ARE 1.553.607/RS (repercussão geral).

O fato de legislação municipal prever valor mínimo inferior (8 UPFMC) não afasta a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, pois esta não usurpa a competência tributária do ente federado, disciplinando apenas condições processuais relacionadas à eficiência do Judiciário.

O Município não comprovou a tentativa de conciliação ou solução administrativa nem o protesto da CDA ou a justificativa da sua inadequação, apesar de expressamente intimado para isso, configurando ausência de interesse processual.

A manutenção da execução em tais condições contraria o princípio constitucional da eficiência e a orientação vinculante fixada pelo STF, impondo a manutenção da extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Ações de execução fiscal, distribuídas antes da Resolução TJES nº 28/2019 mantêm natureza cível, sendo cabível o recurso de apelação.

A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não comprovadas as providências prévias determinadas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

A Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser observada pelos tribunais e não viola a competência tributária dos entes federados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 2.805/1977, art. 218; Resolução TJES nº 28/2019, art. 2º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5001894-92.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24/08/2021; STF, RE 1.335.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023; STF, ARE RG 1.553.607/RS (Tema 1.428), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19/09/2025.

Vitória, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001017-81.2019.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: CLAYTON GAVA AUTO ELÉTRICA ME

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A presente ação foi distribuída antes da entrada em vigor da Resolução TJES n° 28/2019, que alterou a denominação e a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente, bem como da Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, ambas da Comarca de Colatina, na qual foi estipulado que o acervo processual de ambas as unidades judiciárias permaneceria tramitando nas varas de origem (art. 2º da Resolução nº 28/2019).

O só fato da ação, parte integrante do acervo processual originário, ter permanecido tramitando na vara de origem que teve sua competência redefinida como Juizado Especial da Fazenda Pública pela Resolução TJES nº 28/2019, não tem o condão de alterar a natureza cível da ação, decorrendo que a sentença nela proferida, por expressa disposição processual, há de ser confrontada por recurso de apelação.

É compatível o recurso de apelação interposto contra a sentença recorrida, ainda que o processo, excepcionalmente e por política de organização judiciária, tenha continuado a tramitar em juízo que adquiriu o
status
de Juizado Especial de Fazenda Pública.

Eis precedente a respeito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“De saída, consigno que este Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar o presente recurso, em razão da edição da Resolução nº 28/2019 deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, uma vez que o feito na origem foi distribuído antes da entrada em vigor de mencionada norma em 14.10.2019, mantendo a demanda a tramitar na Unidade Judiciária – Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, de forma transitória, eis que embora não afeta às matérias das Leis nº 9.099/1995 e 12.153/2009, restou proibida a redistribuição do acervo para a Vara da Fazenda Pública Municipal.”

(TJES. AI nº 5001894-92.2021.8.08.0000, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/08/2021)

Subseguindo, verifica-se que o Município de Colatina ajuizou ação de execução fiscal em face de Clayton Gava Auto Elétrica ME, pleiteando o recebimento do crédito inscrito na CDA nº 29751/2017, no valor de R$ 2.098,09 (Dois mil, noventa e oito reais e nove centavos), corrigido e atualizado na data do ajuizamento da ação, qual seja, em 19/03/2019.

A sentença recorrida julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e em conformidade com a Resolução CNJ nº 547/2024 e os fundamentos do Tema 1.184 da repercussão geral.

R
ecentemente o Supremo Tribunal Federal fixou tese
jurídica
de observância obrigatória no sentido de que “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Reproduzo
o precedente a que me reporto:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

(STF, RE 1.335.208, Rel. Ministro Cármen Lúcia, Plenário, J. 19/12/2023. Tema n° 1.184)

E

com amparo na tese fixada n
o

Tema n° 1.184
, o C
onselho Nacional de Justiça – C
NJ editou a Res
olução nº
547/2024, que prevê:

“
RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

A
Corte Suprema não vedou o ajuizamento, mas condicionou o interesse processual nos casos de execuções de baixo valor à demonstração da imprescindibilidade da via judicial, comprovando-se a ineficácia das medidas administrativas prévias.

O princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) impõe que a mobilização da custosa máquina judiciária seja reservada aos casos em que o valor do débito se mostre razoável e proporcional ao custo do procedimento, sob pena de subverter o próprio interesse público.

A
aplicação da tese aos processos em curso é imediata, por versar sobre interesse de agir, que é uma condição da ação de índole processual, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O apelante sustenta que existe interesse de agir para promover a execução, em razão da
previsão do
art. 218,
caput
, do Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 2.805/1977), que regulamentou sobre o valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 08 (oito) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina – UPFMC. Código Tributário Municipal:

Art. 218 – Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 08 (oito) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina – UPFMC, em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

No ano de 20
19
, a UPFMC era no valor de R$ 1
14
,
74
(
cento e
quatorze
reais e
setenta e quatro
centavos
) sendo que
0
8 (
oito
) UPFMC correspondia a R$
917
,
92

(
novecentos e dezessete reais
e
noventa e dois
centavos
)
e o valor atualizado da execução fiscal na data do seu ajuizamento era de
R$ 2.098,09 (Dois mil, noventa e oito reais e nove centavos)
e,
por conseguinte, admite-se a judicialização para cobrança de tributo a partir de 0
8 (
oito
) UPFMC
.

Ocorre que o valor original da Certidão de Dívida Ativa – CDA que instrui a ação executiva fiscal proposta pelo apelante soma montante superior a
0
8
(oito)
UPFMC
, na data do ajuizamento.

O
u seja, o valor é superior ao constante na legislação municipal.

Não obstante
,
a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que estabeleceu o parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e as diretrizes para a extinção, decorre do poder regulamentar de gestão judiciária daquele Conselho, não havendo que se falar em
afronta à autonomia
tributária municipal.

Recentemente o Supremo Tribunal Federal,
por meio do tema 1.428
reconheceu
a Competência do Conselho Nacional de Justiça para definição de parâmetros para aferição da falta de interesse de agir em execução fiscal, à luz do princípio da eficiência, nos termos do Tema 1.184/
RG
.

Tema 1428: Competência do Conselho Nacional de Justiça para definição de parâmetros para aferição da falta de interesse de agir em execução fiscal, à luz do princípio da eficiência, nos termos do Tema 1.184/RG.

O reconhecimento d
o

T
ema reforça a plena legalidade e a obrigatoriedade de observância da Resolução CNJ nº 547/2024.

E n
a
R
epercussão
G
eral no R
ecurso
E
xtraordinário

com
A
gravo
1.553.607 RS, que versa sobre a E
xtinção

de
E
xecução
F
iscal

por Falta de Interesse de
A
gir
e a C
ompetência do
CNJ
Para Gestão Judiciária
, fixou a seguinte tese:

“
1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.”

“
2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.”

Eis o julgado a que me reporto:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. COMPETÊNCIA DO CNJ PARA GESTÃO JUDICIÁRIA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que extinguiu execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/RG e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 para aferição de interesse de agir em execução fiscal viola a separação de poderes e a competência tributária do ente federativo, na hipótese de lei local fixar critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento do Tema 109/RG, o Supremo Tribunal Federal afirmou a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal.

4. Por sua vez, no Tema 1.184/RG, o STF assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo a necessidade de adoção de providências prévias ao seu ajuizamento, à luz do princípio constitucional da eficiência. A decisão fundamentou-se tanto na reduzida perspectiva de recuperação de créditos pela via judicial, quando comparada a outros mecanismos de cobrança, como nos impactos que tais execuções produzem sobre o funcionamento do Poder Judiciário.

5. Após a conclusão do julgamento do Tema 1.184/RG, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de competência constitucional, editou a Resolução nº 547/2024 para fixar os critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário. A jurisprudência do STF afirma a competência do CNJ para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário.

6. Como decorrência do Tema 1.184/RG e da Resolução CNJ nº 547/2024, no âmbito da “Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais”, mais de 13 milhões de execuções fiscais foram extintas, no período de outubro de 2023 a julho de 2025.

7. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.

8. A controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 tem natureza infraconstitucional e fática, tendo em vista que pressupõe a reinterpretação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, assim como a análise do quadro fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso, negando-lhe provimento.

Teses de julgamento:

“
1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência”;

“
2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”.

(STF, ARE
RG
1.553.607/RS, Rel. Ministro
Luís Roberto Barroso
, Plenário, J. 19/
09
/202
5).

Verifica-se que
a tese
fixada
no ARE 1.553.607/RS determina que as medidas da Resolução “devem ser observadas” e que estas “não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos”,
afastando
, de vez, o principal argumento d
o município apelante.

Na hipótese, o apelante
não logrou êxito em comprovar o cumprimento dos requisitos do item 2 do Tema 1.184 do STF,
quais sejam: (1) p
révia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2º da Resolução 547/2024);
(2) p
révio protesto do título ou justificativa da inadequação da medida (art. 3º da Resolução 547/2024).

Verifica-se que,
apesar de intimado
para se manifestar “expressamente” na forma estabelecida no Tema 1.184, do STF e na Resolução nº
547 do CNJ (id. 16633868
e
id. de origem 46856479), quedou-se inerte, limitando-se a afirmar
genericamente
que notifica o contribuinte no momento da inscrição dos créditos em dívida ativa e também protesta seus títulos.

Contudo,
não trouxe
a
os autos a comprovação fática exigida, limitando-se a insistir na inaplicabilidade da norma
e
a requerer a adoção de diligências.

Portanto, d
iante de um débito
inferior ao
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
e da ausência de atendimento aos requisitos previstos no item “2”, alíneas “a” e “b”, do Tema 1.184 do STF,

a
instauração da execução sem o prévio esgotamento dos meios extrajudiciais e a tentativa do protesto revela a inadequação da via eleita, por notória falta de interesse de agir.

Por tais razões
,
nego
provimento ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, tendo em vista que não houve condenação do Município ao pagamento de honorários na origem.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)